Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711033-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REQUERIDO: JULIANA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de petição autônoma apresentada por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE para atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do processo n. 0701880-51.2023.8.07.0020. A sentença proferida no processo de origem condenou a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE a custear em benefício de JULIANA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA o procedimento cirúrgico na articulação temporomandibular (ATM) com inserção de próteses customizadas da TMJ Concepts. O requerente sustenta, em síntese, que a probabilidade de provimento do recurso reside no fato de que o cirurgião dentista assistente concordou com o parecer do profissional da operadora, dispensando a avaliação pelo profissional desempatador, e na prescindibilidade da utilização de prótese customizada. Aponta o risco de dano ou de difícil reparação ao fundamento de que o procedimento tem custo vultuoso e não há urgência em sua realização por se tratar de cirurgia de caráter eletivo. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação. É o relatório. DECIDO. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de concessão de efeito suspensivo em fase de recurso devem ser deduzidos em petição autônoma dirigida diretamente ao Tribunal, se deduzido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuído o recurso (acórdão 1666196). O pedido foi deduzido na forma correta (art. 1.012, § 3o, I, do CPC), passando a apreciar os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Verifica-se que o fornecimento da prótese customizada é ponto controverso entre as partes e perante a 7a Turma Cível (acórdãos 1767175 e 1761214), sendo prudente a análise das razões e contrarrazões recursais, bem como das provas produzidas durante a instrução processual. Caso a sentença seja alterada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, a parte autora deverá responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa (art. 302 do CPC). Contudo, o valor da prótese customizada é expressivo (ID 57117860) de tal forma que dificilmente a parte autora logrará suportar o ônus. Ademais, o laudo pericial apontou que o procedimento cirúrgico a ser realizado é eletivo e não é considerado de emergência, portanto, não há risco a saúde da autora. Diante do exposto, DEFIRO o pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do processo n. 0701880-51.2023.8.07.0020. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator